Tribunal: TJDFT
Processo: 0733514-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. APURAÇÃO DO DÉBITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo recorrente ao fundamento de não preencher os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento.
2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento.
4. O recorrente manejou agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua impugnação ao cumprimento de sentença. 4.1. No presente caso o Juízo de origem limitou-se a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a finalidade de apuração do montante do débito, sem que fossem homologados os cálculos elaborados pelo agravado. 4.2. Somente em momento posterior à manifestação da Contadoria Judicial os cálculos e os argumentos veiculados pelas partes serão objeto de avaliação pelo Juízo de origem.
5. Questão não apreciada pelo Juízo de origem não pode ser invocada em sede recursal, pois, ao contrário, haveria supressão de instância
6. Agravo interno conhecido e desprovido.